Tribunal: TJBA
Processo: 8002906-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002906-35.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA MARINALVA DE JESUS Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA. PROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Marinalva de Jesus contra decisão da 7ª Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA que, ao analisar execução individual de sentença coletiva proferida em mandado de segurança, declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública, com fundamento no valor da causa, inferior a 60 salários mínimos, nos termos do art. 2º da Lei nº 12.153/2009. II. Questão em discussão 2. Discute-se a possibilidade de tramitação da execução individual de sentença coletiva proferida em mandado de segurança originário do Tribunal de Justiça no Juizado Especial da Fazenda Pública, à luz do valor da execução e da natureza do título executivo. III. Razões de decidir 3. A sentença objeto da execução foi proferida em mandado de segurança coletivo, sob o rito ordinário, de competência originária do Tribunal de Justiça, razão pela qual não se aplica o rito dos Juizados Especiais. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.029, firmou o entendimento de que não é cabível a tramitação de execução individual de título oriundo de ação coletiva sob rito ordinário perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, ainda que o valor da execução se enquadre no limite legal. 5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia também reconhece a competência das Varas da Fazenda Pública para execuções individuais derivadas de sentenças proferidas sob o rito ordinário. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “É incabível a tramitação de execução individual de sentença coletiva proferida em ação mandamental originária do Tribunal de Justiça no Juizado Especial da Fazenda Pública, ainda que o valor da execução seja inferior a 60 salários mínimos.” “A competência para tais execuções é das Varas da Fazenda Pública, conforme jurisprudência consolidada no Tema 1.029/STJ.” Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 1.015, III; Lei nº 12.153/2009, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: Tema 1.029/STJ (REsp 1.804.186/SC); TJ-BA, CC nº 8013864-90.2019.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8156830-97.2024.8.05.0001, em que figuram como parte recorrente Maria Marinalva de Jesus e parte recorrida Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Salvador (BA), 29 de agosto de 2025 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator